Tribunal: TJDFT
Processo: 0705117-95.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em processo de busca e apreensão, extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de pressuposto processual.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a sentença impugnada viola o princípio da instrumentalidade das formas; (ii) saber se é necessária a prévia intimação da parte, antes da extinção do feito, sem resolução do mérito, por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo.
III. Razões de decidir
3. A alegação genérica de violação a princípio não se presta a cassação da sentença.
4. A ausência de indicação do endereço para a realização da citação ocasiona a extinção do feito sem julgamento do mérito, por falta de pressuposto processual de formação e desenvolvimento válido do processo (CPC 485 IV), sendo desnecessária a prévia intimação pessoal do autor. Precedentes TJDFT.
IV. Dispositivo
5. Negou-se provimento à apelação.
_______
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1928238, 0704269-63.2023.8.07.0002, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2024, publicado no DJe: 15/10/2024. TJDFT, Acórdão 1989712, 0727808-21.2024.8.07.0003, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/04/2025, publicado no DJe: 28/04/2025.